Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712947-62.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) APELADO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, bem como sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e erro grosseiro, nos termos do art. 189 II da Lei no 11.101/2005. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator